Tribunal: STM
Processo: 7000928-33.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE LESÃO. BEM JURÍDICO TUTELADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
1. O Ministério Público Militar é parte legítima para interpor recurso de Apelação contra sentença absolutória, pois não há incompatibilidade constitucional dos artigos 510 e 526 do CPM.
2. Estando amplamente demonstrada a efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, faz-se necessária a aplicação do Direito Penal Militar.
3. Havendo a prescrição pela pena em concreto, deve ser extinta a punibilidade do agente, com base no art. 123, inciso IV, c/c os artigos 125, inciso VI, 129 e 133, todos do CPM.
Preliminar conhecida e rejeitada. Decisão por unanimidade.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
02/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000928-33.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ANDRÉ MIGUEL DA SILVA MELO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL,
SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR PARA, MANTIDA A ABSOLVIÇÃO DO EX-SOLDADO
ANDRÉ MIGUEL DA SILVA MELO, REFORMAR A SENTENÇA "A QUO", PARA
CONDENAR O RÉU EX-SOLDADO THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA, COMO
INCURSO NO CRIME DO ART. 290, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL MILITAR, À
PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO, COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E
A CONCESSÃO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS. AO FINAL, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DECLARAR, DE OFÍCIO, A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO EX-SOLDADO THIAGO GONÇALVES
NOGUEIRA, EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA, PELA PENA " IN" CONCRETO COM FULCRO NO ART. 123, INCISO
IV, C/C OS ARTS. 125, INCISO VI, 129, E 133, TODOS DO CPM. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E LEONARDO PUNTEL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000928-33.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ANDRÉ MIGUEL DA SILVA MELO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO.
MPM.
ENTORPECENTE.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DO
APELO
MINISTERIAL.
REJEIÇÃO.
MÉRITO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE LESÃO.
BEM JURÍDICO TUTELADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM
RAZÃO
DA
PRESCRIÇÃO
PELA
PENA
EM
CONCRETO.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
1. O Ministério Público Militar é parte legítima para interpor recurso de
Apelação contra sentença absolutória, pois não há incompatibilidade
constitucional dos artigos 510 e 526 do CPM.
2. Estando amplamente demonstrada a efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem
jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, faz-se necessária a aplicação
do Direito Penal Militar.
3. Havendo a prescrição pela pena em concreto, deve ser extinta a punibilidade
do agente, com base no art. 123, inciso IV, c/c os artigos 125, inciso VI, 129 e
133, todos do CPM.
Preliminar conhecida e rejeitada. Decisão por unanimidade.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar a preliminar de não conhecimento
do Apelo ministerial, suscitada pela Defensoria Pública da União. No mérito, o Tribunal, por
unanimidade, decidiu dar provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público Militar para, mantida a absolvição do ex-Soldado ANDRÉ MIGUEL DA
SILVA MELO, reformar a Sentença para condenar o Réu ex-Soldado THIAGO
GONÇALVES NOGUEIRA, como incurso no crime do art. 290, caput, do Código Penal
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime prisional inicialmente aberto, com o
direito de recorrer em liberdade e a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. Ao final,
o Tribunal, por unanimidade, decidiu declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do ex-
Soldado THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA, em decorrência da prescrição da pretensão
punitiva, pela pena em concreto com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI,
129, e 133, todos do CPM.
Brasília, 02 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por maioria, absolveu os Réus ex-
Soldado THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA e ex-Soldado ANDRÉ MIGUEL DA SILVA
MELO da prática do delito tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com fulcro
no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
A Denúncia, oferecida em 27 de julho de 2020 e recebida em 28 de julho de
2020,
narra a seguinte conduta delituosa, in verbis (processo
7000155-
21.2020.7.12.0012/AM, evento 26, DENUNCIA1 e evento 31, REC DENUNCIA1):
"Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que, em 15 de julho de 2020, nas
dependências do 12º Batalhão de Suprimento - 12º BSUP, em Manaus/AM, o Soldado
THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA, qualificado à fl. 08, trazia consigo, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 0,256g (duzentas e cinquenta e seis
miligramas) de cocaína, substância de uso proscrito, conforme Laudo Pericial juntado no
Evento 5.4.
Segundo restou apurado, na data do flagrante, por volta de 12h30min, ao conferir as
instalações do alojamento de soldados da 1ª Cia Sup, o Cb Henrique Saraiva da Silva
verificou uma aglomeração suspeita no banheiro. Chegando ao local, o militar presenciou o
Sd Costa "inspirando forte", não sendo possível identificar, de plano, qualquer irregularidade.
Inobstante, diante da atitude considerada suspeita, o Cb Henrique Saraiva da Silva deu
continuidade à verificação e, quando avistou o denunciado, percebeu que o mesmo tentava
esconder um objeto em sua mão.
No ato, o Cb Henrique Saraiva da Silva determinou ao denunciado que apresentasse o objeto
e, atendido, verificou tratar-se de uma trouxa de saco plástico preto, com substancia em pó, de
coloração branca.
Na sequência, o Cb Henrique Saraiva da Silva apreendeu o material e conduziu os militares
presentes no alojamento à presença do Sgt Antônio Thiago Cardoso da Silva, que exercia a
função de Sargento de Dia no momento do ocorrido.
Ao questionar os militares em questão, o Sgt Antônio Thiago Cardoso da Silva obteve a
confissão do denunciado que afirmou ser o dono do material apreendido.
Diante dos fatos, o Sgt Antônio Thiago Cardoso da Silva acionou o oficial de dia, dando
origem ao Auto de Prisão em Flagrante.
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inquirido por ocasião da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, o Sd José Augusto
Barbosa da Costa, presente no alojamento no momento do ocorrido, afirmou ter visto o Sd
Miguel repassando uma "trouxa de drogas" ao denunciado.
No Evento 11, foi decretada a prisão preventiva do denunciado, com fundamento no art. 254 e
na alínea "e" do art. 255, todos do CPPM.
Foi analisado no Laudo Pericial de Constatação (Evento 5.4) o material de massa líquida de
0,256g (duzentas e cinquenta e seis miligramas) que estava em poder do denunciado. O
resultado da perícia foi positivo para o princípio ativo da cocaína.
Com efeito, a cocaína, substância presente no material apreendido e examinado, é
entorpecente de uso proscrito no Brasil, capaz de causar dependência física e/ou psíquica a
quem dele fizer uso, de acordo com a Portaria 344/98 - SVS/MS, estando citado na
atualização vigente do seu Anexo I (listas de substâncias entorpecentes, psicotrópicas,
precursoras e outras sob controle especial).
Assim agindo, o Soldado do Exército THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA, livre e
conscientemente, trazia consigo substância entorpecente de uso proibido, capaz de causar
dependência física e psíquica, em lugar sujeito à administração militar."
Constam do Auto de Prisão nº 7000155-21.2020.7.12.0012 os seguintes
documentos:
- Auto de Prisão em Flagrante, de 15 de julho de 2020 (evento 5,
P_FLAGRANTE1, fls. 9/11);
- Termo de Apreensão e Exibição, de 15 de julho de 2020 (evento 5,
P_FLAGRANTE1, fl. 12);
- Exame de Higidez Física de THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA, de 15 de
julho de 2020 (evento 5, P_FLAGRANTE2, fls. 9/10, e evento 5, P_FLAGRANTE3, fls.
1/5);
- DIEx nº 002, EB 64156.005105/2020-16, da Presidente do Flagrante para o
Comandante do 7º Batalhão de Polícia do Exército, em 15 de julho de 2020, encaminhando
"01 (um) trouxa de saco plástico preto contendo substância suspeita, possivelmente
entorpecente" a fim de verificar "se tais substâncias apreendidas se enquadram como
entorpecentes, informando a quantidade (gramas) de cada material supracitado, com a
remessa do competente laudo" (evento 5, P_FLAGRANTE3, fl. 8);
- Laudo Pericial Nº 13/2020 - Laudo Pericial Preliminar, emitido pelo 7º
Batalhão de Polícia do Exército, em 15 de julho de 2020, com a seguinte Conclusão (evento
5, P_FLAGRANTE4, fls. 4/10 e evento 5, P_FLAGRANTE5, fl. 1):
"Ante o acima exposto e dos exames realizados no presente Laudo Pericial, estes Peritos
constatam que a substância enviada pela DEBORA GOMES NEVES, presidente do APFD,
através do documento supramecionado, apresenta, para o Item 01 as caracteristicas
presumitivas de SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, tendo apresentado resultado POSITIVO
para o princípio ativo da COCAÍNA. A sobra do material suspeito juntamente com a
embalagem fechada recebida por estes Peritos, foi embalada em envólucro plástico de
evidência, sendo selada, e remetida ao solicitante, para providências julgadas cabíveis."
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Certidões de Antecedentes Criminais Negativas do Flagranteado THIAGO
GONÇALVES NOGUEIRA (Evento 7);
- Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12ª CJM, em
16 de julho de 2020, homologando a prisão em flagrante de THIAGO GONÇALVES
NOGUEIRA e convertendo-a em Prisão Preventiva (evento 11, DEC1);
- Mandado de Prisão nº 04/20, de 16 de julho de 2020, em face de THIAGO
GONÇALVES NOGUEIRA, cumprido em 17 de julho de 2020 (evento 17,
MANDPRISAO1);
- Ofício nº 370/20 - JMU/12ª CJM, de 21 de julho de 2020, encaminhando ao
Presidente do Superior Tribunal Militar Informações relativas ao Habeas Corpus nº 7000487-
57.2020.7.00.0000 (evento 23, OFIC1);
- Informações Cadastrais de THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA, nas quais
consta a informação de licenciamento e exclusão do militar a bem da disciplina, BI NR 164,
de 31/08/2020 (evento 46, OUT3);
- Laudo 656/2020 - SETEC/SR/PF/AM, do Setor Técnico-Científico da
Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado do Amazonas, de 5 de agosto de
2020, com as seguintes respostas aos quesitos formulados: (evento 51, LAUDPERÍ2):
1. Qual a natureza e as características da substância submetida a exame?
Vide seção I – MATERIAL.
2. Qual o peso do material apresentado?
O material apreendido é citado no item 1 do Termo de Apreensão e Exibição S/N, do 12º
Batalhão de Suprimento, Batalhão Marquês de Pombal do Exército Brasileiro, como sendo 01
(uma) trouxa de saco plástico preto contendo substância suspeita. A massa bruta do material
apresentado foi estimada em aproximadamente 0,20 g (vinte centigramas).
3. No estado em que se encontra, pode causar dependência física e/ou psíquica?
Sim. A COCAÍNA é de uso proscrito no Brasil sendo capaz de causar dependência física e/ou
psíquica, de acordo com a Portaria n° 344, de 12/05/98, da Secretaria de Vigilância
Sanitária/Ministério da Saúde e suas atualizações.
4. A substância examinada está relacionada na atualização vigente do Anexo I da Portaria nº
344 da ANVISA? Se sim, em qual das listas?
Sim. De acordo com a Portaria 344, de 12/05/1998, da Secretaria de Vigilância
Sanitária/Ministério da Saúde e as atualizações de seu Anexo I (Listas de Substâncias
Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial), o alcaloide
COCAÍNA encontra-se na Lista F1 (Lista das Substâncias Entorpecentes).
5. Caso positivo para cocaína, qual a forma de apresentação da substância (pasta-base;
cocaína-base; crack; cloridrato de cocaína; etc.)?
As análises químicas realizadas nas amostras encaminhadas indicaram a presença do
alcaloide COCAÍNA na forma de sal (solúvel em água).
6. Existem logos ou marcas que identifiquem o tablete de cocaína (maconha)? Caso positivo,
fotografar o logo/marca para inclusão no banco de dados da CGPRE/DCOR.
Não foram encontradas marcas ou logos nas amostras recebidas para exames.
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Outros dados julgados úteis?
O Perito tem por esclarecido o assunto, informando que os exames químicos realizados
consumiram aproximadamente 0,04 g (quatro centigramas) do material originalmente
recebido para análise. Permanece acautelada a massa líquida de aproximadamente 0,06 g
(seis centigramas) deste material como contraprova em um envelope de segurança lacrado de
nº 01001274067, armazenado na guarda de contraprovas do SETEC/AM, identificado no
SISCRIM como o Material nº 1466/2020 – SETEC/SR/PF/AM, conforme preceitua o Art. 170
do Código de Processo Penal.
O Réu ex-Soldado THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA foi regularmente
citado em 29 de julho de 2020 (processo 7000163-95.2020.7.12.0012/AM, evento 5,
CERT2).
A prisão preventiva do Acusado ex-Soldado THIAGO GONÇALVES
NOGUEIRA foi revogada em razão de concessão do Habeas Corpus nº 7000487-
57.2020.7.00.0000, nos termos da Informação nº 1909557/2020, sendo cumprido o Alvará de
Soltura nº 40/20 em 13 de agosto de 2020 (processo 7000163-95.2020.7.12.0012/AM,
evento 21, DEC1 e evento 30, ALVSOLTURA1).
Em 25 de agosto de 2020, foram ouvidas as Testemunhas de Acusação Cabo
HENRIQUE SARAIVA DA SILVA e Sargento ANTONIO THIAGO CARDOSO DA SILVA.
O Ministério Público Militar dispensou a oitiva da Testemunha ex-Soldado JOSÉ AUGUSTO
BARBOSA DA COSTA e disse estar satisfeito com a prova testemunhal produzida. (processo
7000163-95.2020.7.12.0012/AM, evento 42, ATA1).
A Defensoria Pública da União, na defesa do Acusado ex-Soldado THIAGO
GONÇALVES NOGUEIRA, arrolou a Testemunha Soldado EV ADRIANO GABRIEL DA
SILVA MARIALVA, em 21 de setembro de 2020, e requereu fosse requisitado ao Comando
da Organização Militar (OM) as cópias dos resultados dos exames toxicológicos realizados
com os militares que ali servem, logo após o evento descrito na Denúncia (processo 7000163-
95.2020.7.12.0012/AM, evento 50, PET1).
Em 30 de setembro de 2020, foram juntadas aos autos cópias dos resultados dos
exames toxicológicos, realizados em 28 de julho de 2020, pelos Soldados THIAGO
GONÇALVES NOGUEIRA, ANDRÉ MIGUEL DA SILVA MELO e JOSE AUGUSTO
BARBOSA DA COSTA, entre outros, com os seguintes resultados:
Paciente THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA ( evento 60, OUT3)
Cocaína - Não Reagente
Teste de triagem. Amostra: Urina. Método: KIMS.
Coleta: 28/07/2020 10:01
Anfetamina - Não Reagente
Triagem. Amostra: Urina. Método: KIMS.
Coleta: 28/07/2020 10:01

7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Paciente ANDRÉ MIGUEL DA SILVA MELO (evento 60, OUT5)
Cocaína - Não Reagente
Teste de triagem. Amostra: Urina. Método: KIMS.
Coleta: 28/07/2020 09:06
Anfetamina - Não Reagente
Triagem. Amostra: Urina. Método: KIMS.
Coleta: 28/07/2020 09:06

Paciente JOSE AUGUSTO BARBOSA DA COSTA (evento 60, OUT4)
Cocaína - Não Reagente
Teste de triagem. Amostra: Urina. Método: KIMS.
Coleta: 28/07/2020 11:15
Anfetamina - Não Reagente
Triagem. Amostra: Urina. Método: KIMS.
Coleta: 28/07/2020 11:15
Em 15 de outubro de 2020, foi ouvida a Testemunha de Defesa Soldado EV
ADRIANO GABRIEL DA SILVA MARIALVA, sendo postergado o interrogatório do Réu
ex-Soldado THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA por problemas técnicos (processo
7000163-95.2020.7.12.0012/AM, evento 71, ATA1).
Em 23 de outubro de 2020, o Ministério Público Militar ofereceu Aditamento à
Denúncia, incluindo o Investigado ex-Soldado ANDRÉ MIGUEL DA SILVA MELO no polo
passivo da Ação Penal Militar, nos seguintes termos (processo
7000155-
21.2020.7.12.0012/AM, evento 62, DENUNCIA1):
"Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que, em 15 de julho de 2020, por volta das
12:30h., nas dependências do 12º Batalhão de Suprimento - 12º BSUP, nesta cidade de
Manaus/AM, o Soldado THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA qualificado à fl. 08, trazia
consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 0,256g
(duzentas e cinquenta e seis miligramas) de cocaína, substância de uso proscrito, conforme
Laudo Pericial juntado no Evento 5.4.
Consta, ainda, que o Soldado ANDRÉ MIGUEL DA SILVA MELO, qualificado em Evento
39.2, na mesma data e local, forneceu a substância entorpecente de uso proscrito ao primeiro
denunciado, ao repassar-lhe uma "trouxa de droga".
Segundo restou apurado, na data dos fatos, por volta de 12:30h., ao conferir as instalações do
alojamento de soldados da 1ª Cia Sup, o Cb Henrique Saraiva da Silva verificou uma
aglomeração suspeita no banheiro entre os Soldados THIAGO NOGUEIRA, MILGUEL e
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

COSTA. Aproximando-se, o graduado observou o Sd José Augusto Barbosa da Costa
"inspirando forte", não lhe sendo possível identificar se o mesmo utilizara alguma substância
entorpecente.
(...)
Ocorre que, inquirido por ocasião da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, o Sd José
Augusto Barbosa da Costa, presente no alojamento no momento do ocorrido, afirmou ter visto
o Sd MIGUEL, segundo denunciado, repassando uma "trouxa de drogas" ao primeiro
denunciado.
Com efeito, Em diligência complementar realizada em Evento 39.2, colhe-se os seguintes
trechos do depoimento prestado pelo Sd José Augusto Barbosa da Costa, presente no
alojamento no momento do ocorrido:
"(...) ao chegar no banheiro da 1ª Cia. Sup verificou que o Sd Miguel estava com uma
trouxa de droga; que o mesmo passou o material para o Sd Thiago Nogueira" ... "que
assistiu o momento que o Sd Thiago Nogueira disse que o material que ele estava
portando era cocaína (...)".
A reforçar a imputação, o primeiro denunciado acusa:
"(...) declarou que estava saindo de serviço, que após isso se arrumou no alojamento e
que o Sd Miguel passou uma trouxa com substância entorpecente (cocaína) para que
ele guardasse no seu armário, que foi para o almoço no rancho, no retorno por volta
das 11h45min devolveu o material para o Sd Miguel, que o Sd Miguel e o Sd Wilmar
foram para o banheiro da 1ª Cia Sup, onde os dois utilizaram a substância, que o Sd
Miguel foi passar o material para ele dentro do banheiro e que nesse momento o Cb
Henrique chegou e intercedeu (...)" (grifei).
Assim agindo, os Soldados THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA e ANDRÉ MIGUEL DA
SILVA MELO, livres e conscientementes, em comum acordo e unidade de desígnios, o primeiro
contribuindo para a conduta criminosa do segundo que fornecia o estupefaciente, guardavam
e traziam consigo substância entorpecente de uso proibido, capaz de causar dependência
física e psíquica, em lugar sujeito à administração militar.
Isto posto , DENUNCIO perante esse r. Juízo THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA e ANDRÉ
MIGUEL DA SILVA MELO como incursos nas sanções do art. 290, caput, do Código Penal
Militar." (Grifos no original.)
A Denúncia aditada foi recebida por Decisão proferida em 30 de outubro de
2020 e juntada aos autos em 5 de novembro de 2020 (processo 7000155-
21.2020.7.12.0012/AM, evento 64, DEC1).
O Acusado ex-Soldado THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA foi novamente
citado em 11 de janeiro de 2021 (processo 7000163-95.2020.7.12.0012/AM, evento 93,
CERT1).
Em 19 de março de 2021, foram juntadas aos autos Informações Cadastrais do
Réu ANDRÉ MIGUEL DA SILVA MELO e Aditamento NR 004-S1.3/2020 ao Boletim
Interno NR 10, de 14 de janeiro de 2021, noticiando que o Réu ANDRÉ MIGUEL DA SILVA
MELO havia sido licenciado das fileiras do Exército a contar de 13 de janeiro de 2021
(processo 7000163-95.2020.7.12.0012/AM, evento 112, DILIGENCIAS1).
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Réu ex-Soldado MIGUEL ANDRÉ DA SILVA MELO foi regularmente
citado em 29 de abril de 2021 (processo 7000163-95.2020.7.12.0012/AM, evento 131,
CERT1 e evento 131, VIDEO2).
Em 25 de janeiro de 2022, foram novamente ouvidas, em razão do Aditamento
da Denúncia, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, Cabo HENRIQUE
SARAIVA DA SILVA, Segundo-Sargento ANTONIO THIAGO CARDOSO DA SILVA, bem
como a Testemunha ex-Soldado JOSÉ AUGUSTO BARBOSA DA COSTA, que havia sido
dispensada por ocasião da primeira oitiva (processo 7000163-95.2020.7.12.0012/AM, evento
215, ATA1).
A Defensoria Pública da União, na defesa do ex-Soldado ANDRÉ MIGUEL
DA SILVA MELO, informou que não tinha testemunhas a arrolar e, na defesa do ex-Soldado
THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA, deixou correr in albis o prazo para tanto (processo
7000163-95.2020.7.12.0012/AM, evento 225, PET1 e evento 227, CERT1).
Em 24 de maio de 2022, foi realizado o interrogatório do Réu ex-Soldado
THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA e, diante do não comparecimento do Réu ex-Soldado
ANDRÉ MIGUEL DA SILVA MELO, decidiu o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar que "o interrogatório é um ato de defesa pessoal e, estando o acusado André Miguel
intimado, houve a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos, entretanto, optou o réu
por não comparecer, exercendo seu direito constitucional ao silêncio" (processo 7000163-
95.2020.7.12.0012/AM, evento 243, ATA1).
No prazo do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar e a Defensoria
Pública da União, na defesa do ex-Soldado ANDRÉ MIGUEL DA SILVA MELO, nada
requereram, tendo a Defensoria Pública da União, na defesa do ex-Soldado THIAGO
GONÇALVES NOGUEIRA, apresentado os seguintes quesitos para resposta pelo Sr. Perito:
1. Em relação ao alcalóide cocaína identificado, qual o grau de pureza da substância
acautelada?
2. Existe alguma mistura com outras substâncias?
3. Em caso positivo, quais seriam?
4. A quantidade do alcalóide cocaína identificado (0,226 gramas) no material acautelado é
suficiente para causar algum tipo de reação orgânica ou entorpecimento num ser humano
como o acusado?
Requereu, ainda, cópia da ficha ou prontuário médico do Acusado junto à fração
sanitária de sua Organização Militar, sendo o pleito deferido pelo Juízo (processo 7000163-
95.2020.7.12.0012/AM, evento 252, MANIFESTACAO1, evento 253, PET1, evento 254,
PET1, evento 258, DESP1 e evento 259, OFIC1).
Em resposta ao requerimento defensivo, foram apresentadas as seguintes
respostas aos quesitos apresentados (processo 7000163-95.2020.7.12.0012/AM, evento 265,
ANEXO2):
"1. Em relação ao alcalóide cocaína identificado, qual o grau de pureza da substância
acautelada?
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RESPOSTA: Prejudicado. Para a confecção do Laudo Preliminar, estes peritos utilizam o
reagente Cobalt-Thiocyanate (tiocianato de cobalto), da marca SIRCHIE, sendo este teste
somente indicativo (constatação) da presença, ou não, da substância indicada. Desta forma
não é possível aferir o grau de pureza no teste preliminar realizado por estes peritos.
2. Existe alguma mistura com outras substâncias?
RESPOSTA: Prejudicado. Conforme explicado no item anterior.
3. Em caso positivo, quais seriam?
RESPOSTA: Prejudicado.
4. A quantidade do alcalóide cocaína identificado (0,226 gramas) no material acautelado é
suficiente para causar algum tipo de reação orgânica ou entorpecimento num ser humano
como o acusado?
RESPOSTA: Sim. Conforme a Portaria nº 344, de 12/05/98, da Secretaria de Vigilância
Sanitária/Ministério da Saúde e suas atualizações, a Cocaína é de uso proscrito no Brasil,
sendo capaz de causar dependência física e/ou psíquica. Seu uso pode levar à dependência, ou
seja, à perda do controle sobre o uso, apesar dos prejuízos produzidos. Quando essas
substâncias são administradas entre poucos segundos (quando fumadas) ou minutos (se
injetadas ou cheiradas) 10 a 15 segundos após o uso começam as alterações das funções
mentais e outros efeitos físicos. No evento de Nr 51, do processo Nr 7000155-
21.2020.7.12.0012, relacionado a esta Ação Penal Militar, foi juntado o Laudo definitivo da
Polícia Federal de Nr 656/2020, esclarecendo também o supramecionado quesito." (Grifos no
original.)
Instada a manifestar-se, a Defensoria Pública da União pugnou pela realização
de perícia pela Polícia Federal, a fim de responder aos quesitos tidos como prejudicados, o
que, após manifestação ministerial, foi indeferido pelo Juízo. Foi determinado pelo Juízo, no
entanto, que fosse novamente requerida a juntada da ficha ou do prontuário médico do
Acusado ex-Soldado THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA, uma vez que ainda não havia
sido apresentada (processo 7000163-95.2020.7.12.0012/AM, evento 271, PET1, evento 277,
MANIF1 e evento 280, DESP1).
Após reiteradas cobranças, o 12º Batalhão de Suprimento informou que as
fichas e/ou prontuário médico do ex-militar THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA não foram
encontradas e o feito seguiu para a fase do art. 428 do CPPM ( evento 309, OFIC2 e evento
312, DESP1).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar, preliminarmente, ofereceu
a suspensão condicional do processo a ambos os Acusados e, no mérito, pugnou
pela condenação dos Acusados ex-Soldado THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA e ex-
Soldado ANDRÉ MIGUEL DA SILVA MELO como incursos nas sanções do art. 290, caput,
do Código Penal Militar (processo 7000163-95.2020.7.12.0012/AM, evento 321,
ALEGAÇÕES1, duplicado no Evento 322).
Por seu turno, a Defensoria Pública da União, pelo Réu ex-Soldado THIAGO
GONÇALVES NOGUEIRA, pugnou pela manifestação do órgão ministerial quanto ao
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, alternativamente, pela oferta de sursis
processual.
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preliminarmente, pugnou pela anulação do feito ab initio, por ter o Juízo
deixado de aplicar os artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, suprimindo etapas
relevantes na oportunização de manifestação da defesa como de etapas decisórias. Ainda,
requereu fosse reconhecida a incompetência da Justiça Militar da União, apontando falta de
condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar, dado o licenciamento do Acusado, com
a consequente anulação do feito a partir do recebimento da Denúncia.
No mérito, requereu a absolvição do Réu com fundamento no art. 439,
alternativamente alíneas "a", "b" ou "e", do Código de Processo Penal Militar e, em caso de
condenação, fosse aplicada pena abaixo do mínimo legal, sendo-lhe deferido o sursis e o
direito de apelar em liberdade (processo 7000163-95.2020.7.12.0012/AM, evento 326,
ALEGAÇÕES1).
A Defensoria Pública da União, na defesa do ex-Soldado ANDRÉ MIGUEL
DA SILVA MELO, requereu a absolvição do Réu, alternativamente por ausência de provas de
autoria, reconhecimento da atipicidade material da conduta, aplicação da Lei nº 11.343/2006
e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante relativa à idade do agente na data do fato, com
fixação da pena abaixo do mínimo legal (processo 7000163-95.2020.7.12.0012/AM, evento
328, ALEGAÇÕES1)
Em Sessão de 2 de agosto de 2023, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, após sustentação oral das
partes, por maioria, absolveu os Réus ex-Soldado ANDRÉ MIGUEL DA SILVA MELO e ex-
Soldado THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA da prática do delito tipificado no art. 290,
caput, do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de Processo
Penal Militar, tendo a Sentença sido disponibilizada em 24 de agosto de 2023, intimando-se
as partes em 3 de setembro de 2023 (processo 7000163-95.2020.7.12.0012/AM, evento 347,
ATA1 e evento 349, SENT1 e evento 353).
Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs, em 7 de setembro de 2023,
tempestivamente, o presente Recurso de Apelação e a Sentença transitou em julgado para a
Defensoria Pública da União, em relação aos dois Réus em 15 de setembro de 2023 (processo
7000163-95.2020.7.12.0012/AM, evento 354, APELAÇÃO1, evento 356, CERTTRAN1 e
evento 357, CERTTRAN1).
Em suas Razões, o Parquet Milicien pugna pela reforma da Sentença para
condenar os Acusados como incursos no crime do art. 290, caput, do Código Penal Militar,
alegando ter restado suficientemente comprovada a materialidade e a autoria delitivas e que a
absolvição desmerece a posição referencial gozada pela hierarquia e disciplina no Direito
Penal Militar (evento 1, RAZAPELCRIM1).
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União, na defesa do ex-Soldado
THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA, suscita, preliminarmente, pelo não conhecimento do
Apelo, sustentando que o Ministério Público não pode apelar quando há absolvição e, no
mérito, pugna pela manutenção da Sentença recorrida por seus próprios fundamentos (evento
1, CONTRAZAP2).
Já na defesa do ex-Soldado ANDRÉ MIGUEL DA SILVA MELO, a Defensoria
Pública da União requer o não provimento do Recurso ministerial por não haver provas
suficientes para a condenação (evento 10, CONTRAZAP2).
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA C. DA SILVA, manifesta-se pelo conhecimento e pelo
provimento do Recurso interposto, entendendo ser imperiosa a revisão da Sentença
vergastada, apontando que há lógica e coerência entre os elementos de prova (evento 11,
PARECER_MPF1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
MINISTERIAL SUSCITADA PELA DEFESA
A Defensoria Pública da União, preliminarmente, suscitou o não conhecimento
do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, sob o argumento de que,
após a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, seria
inconstitucional a previsão legal que autoriza o Ministério Público a apelar de Sentença
absolutória, a fim de reformá-la para condenar o Réu ou agravar-lhe a condenação já imposta.
O Código de Processo Penal Militar prevê as seguintes hipóteses de cabimento
de recurso para o caso em exame, vejamos:
Art. 510. Das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as partes interpor os
seguintes recursos:
a) recurso em sentido estrito;
b) apelação.”
“Art. 526. Cabe apelação:
a) da sentença definitiva de condenação ou de absolvição;
b) de sentença definitiva ou com força de definitiva, nos casos não previstos no capítulo
anterior.
Inicialmente, não há que se falar em inconstitucionalidade em seu termo
técnico, uma vez que os referidos dispositivos são anteriores à Constituição Federal de 1988 e
o juízo que deve ser realizado é o de compatibilidade com a Carta Federal, a fim de se aferir a
recepção ou a revogação (não recepção) da norma.
Sabe-se que os Códigos Penal Militar e Processual Penal Militar foram quase
totalmente recepcionados pela Constituição Federal e encontram-se em plena vigência,
sendo, em essência, materialmente compatíveis com a Carta Magna.
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E quanto aos mencionados dispositivos processuais, vê-se que estão em pleno
vigor e sendo aplicados há mais de trinta anos após a promulgação da Constituição Federal de
1988, não havendo dúvida quanto à sua recepção, nem mesmo após a promulgação da
Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004.
Assim, é inconcebível que, em tese, preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, não se assegure à parte sucumbente a aplicação do Princípio do Duplo Grau
de Jurisdição, previsto no art. 510 do Código de Processo Penal Militar, ainda que seja em
desfavor do Réu.
Sabe-se, ademais, que, pelo desenho do Judiciário do nosso País, vislumbra-se
que a estrutura da Justiça Militar da União, diferentemente da Justiça Comum, é dotada de
uma instância a menos, representando o Superior Tribunal Militar, em verdade, também um
Tribunal de Apelação, cujas decisões só são recorríveis extraordinariamente ao Supremo
Tribunal Federal, se existente violação constitucional, salvo as raras hipóteses de ações
constitucionais.
Ou seja, não há um órgão que faça o papel do Superior Tribunal de Justiça, o
qual, embora também seja uma Corte precipuamente extraordinária, tem por escopo assegurar
efetivamente a uniformidade da interpretação da legislação federal, representando mais uma
instância recursal aos jurisdicionados.
Não se pode esquecer, também, que a legislação processual penal militar é
distinta da legislação comum em muitos aspectos - como aqui julgamos todos os dias - e é
especial em razão dos pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina, porém, nesse
ponto, sequer difere do Processo Penal comum, in verbis:
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias
I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;
II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos
não previstos no Capítulo anterior;
Logo, da mesma forma do Código Processo Penal Militar, caberá Apelação das
sentenças definitivas de condenação ou de absolvição na Justiça comum.
Certo é que um recurso previsto na lei só pode ser restringido por outra lei e não
suprimido por entendimento jurisprudencial.
Da mesma forma que não pudemos alterar o Regimento Interno para
implementar a regra dos quatro votos para oposição dos Embargos Infringentes, não podemos
suprimir espécie recursal explícita na lei, competindo privativamente à União, por meio do
Congresso Nacional, legislar sobre direito processual, nos termos do art. 22 da Constituição
Federal.
Em 2015, a Suprema Corte decidiu que era inconstitucional a exigência, em
Regimento Interno, de 4 (quatro) votos vencidos para o cabimento dos Embargos Infringentes
e de Nulidade. Eis a ementa do julgado:
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA Habeas Corpus. Processo penal militar. Recurso. Embargos infringentes e de
nulidade. Superior Tribunal Militar. Norma regimental que exige no mínimo 4 (quatro) votos
minoritários divergentes para seu cabimento. Inadmissibilidade. Requisito não previsto nos
arts. 538 e 539 do Código de Processo Penal Militar. Tribunal que não dispõe de poderes
normativos para disciplinar matéria recursal em contrariedade à lei. Inteligência do art. 96, I,
a, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade formal da alteração regimental. Garantia
da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) que não a legitima. Violação dos
princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da
CF). Ilegalidade flagrante. Impossibilidade de analogia com o art. 333, parágrafo único, do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que exige no mínimo 4 (quatro) votos
vencidos para o cabimento dos embargos infringentes. Norma editada à época em que o art.
119, § 3º, c, da Carta de 1969 expressamente outorgava à Suprema Corte poderes para dispor,
em seu regimento interno, sobre o processo e o julgamento dos feitos de sua competência
originária ou recursal. Ordem concedida para se determinar ao Superior Tribunal Militar que
processe os embargos infringentes interpostos pelo paciente. Declarada a
inconstitucionalidade incidental do art. 119, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, na redação dada pela Emenda Regimental nº 24, publicada no DJe de 10/6/14. 1.
Assim como o legislador não pode se imiscuir em matéria reservada ao regimento interno dos
tribunais, a esses é vedado desbordar de seus poderes normativos e dispor sobre matéria de
competência privativa da União (art. 22, I, CF), sob pena de inconstitucionalidade formal.
Precedentes. 2. A atribuição de poderes aos tribunais para instituir recursos internos e
disciplinar o procedimento dos recursos que devam julgar não lhes outorga competência para
criar requisito de admissibilidade recursal não previsto em lei. Inteligência do art. 96, I, a, da
Constituição Federal. 3. Os arts. 538 e 539 do Código de Processo Penal Militar não exigem,
para o cabimento dos embargos infringentes e de nulidade, número mínimo de votos vencidos.
4. O art. 119, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, ao exigir, no mínimo, 4
(quatro) votos divergentes minoritários para o cabimento dos embargos infringentes e de
nulidade, além de dispor sobre matéria de competência privativa da União, viola o devido
processo legal (art. 5º. LIV, CF), por impor requisito de admissibilidade recursal não previsto
em lei. 5. Descabe invocar-se analogia com o art. 333, parágrafo único, do Regimento Interno
do Supremo Tribunal Federal, que exige no mínimo 4 (quatro) votos vencidos para o
cabimento dos embargos infringentes, uma vez que essa regra foi editada à época em que a
Constituição de 1969, no art. 119, § 3º, c, outorgava poderes normativos ao Supremo Tribunal
Federal para dispor sobre o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária
ou recursal. 6. A garantia constitucional da duração razoável do processo não pode ser
hipertrofiada em prejuízo da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º,
LV, CF), salvo quando nítido o abuso do direito de recorrer. 7. É inconstitucional o art. 119, §
1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, na redação dada pela Emenda
Regimental nº 24, publicada no DJe de 10/6/14, ao exigir no mínimo 4 (quatro) votos
divergentes minoritários para o cabimento dos embargos infringentes e de nulidade. 8. Ordem
de habeas corpus concedida. (STF - HC 125768, Relator Ministro Dr. DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 24/6/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194, publicado em
29/9/2015).
A Ministra ROSA WEBER, em voto condutor de outro julgado, referindo-se ao
acima mencionado, entendeu que “restou consignado que a hipótese de cabimento dos
embargos infringentes disposta nos arts. 538 e 539 do Código de Processo Penal Militar,
norma de regência da matéria, diz com votação não unânime, sem especificar quantidade de
votos divergentes” (HC 133800, Relatora: Min. Dra. ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 3/5/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 4-8-2016 PUBLIC 5-
8-2016).
Ao que se vê, pretendeu a Corte, mais uma vez, resguardar a previsão normativa
contida nesses dispositivos, tal como disciplinada, tendo validado reflexamente o art. 538 do
Código de Processo Penal Militar.
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, seguindo a mesma linha de raciocínio, não parece razoável concluir, a
partir de uma interpretação literal dos arts. 510 e 526 do Código de Processo Penal Militar,
que o Ministério Público Militar não teria legitimidade para interpor Recurso de Apelação
contra a Sentença absolutória.
Com efeito, a paridade de armas entre os sujeitos processuais é reflexo do
Princípio Constitucional da Igualdade, que deve ser observado tanto pelo Juízo quanto pelo
legislador.
Além disso, em se tratando do presente caso concreto, como poderíamos mudar
as regras no meio do jogo? Obviamente, o processo e o iter procedimental devem estar
previstos e especificados antes de serem iniciados ou aplicados em determinada fase, sob
pena de, aí sim, afrontar o Estado Democrático de Direito.
Sabe-se que não há óbice à supressão de recursos previstos na ordem jurídica
processual nem a que outros recursos sejam instituídos por lei superveniente. No entanto,
deve ser considerado o princípio processual fundamental de que a recorribilidade se rege pela
lei em vigor na data em que a decisão for publicada, nos termos do art. 5º c/c o art. 711,
alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, e também do art. 2° do Código de Processo
Penal comum.
Atente-se, ademais, para os Princípios recursais da Taxatividade (ligado ao
cabimento, que é a previsão expressa para que se utilize determinado recurso contra
determinada decisão) e da Unirrecorribilidade (regra geral - contra cada decisão o mesmo
legitimado só pode interpor um único recurso em cada oportunidade).
Com efeito, a supressão indevida de espécie recursal expressamente prevista
pode redundar num prejuízo posterior, uma vez presente o entendimento de que a
interposição de Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal só é possível quando
esgotadas as instâncias ordinárias. Eis os precedentes da Suprema Corte:
EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das
instâncias ordinárias. Súmula n° 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula n° 281 do
Supremo Tribunal Federal, pois ainda era cabível a interposição de agravo regimental no
Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC). 3.
Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve condenação do agravante em honorários
advocatícios. (ARE nº 1048180 AgR, Relator Ministro Dr. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,
julgado em 30/6/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177, DIVULG: 10/8/2017, PUBLIC:
14/8/2017);
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
QUESTÃO ATINENTE AO CABIMENTO DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS
TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 609, parágrafo único, do Código de Processo
Penal, são cabíveis embargos infringentes e de nulidade contra acórdão proferido por maioria
de votos, em julgamento de recurso de apelação, quando o voto vencido for favorável à defesa.
II - A não interposição dos referidos embargos implica não esgotamento das instâncias
recursais ordinárias e traz como consequência a inadmissibilidade dos recursos
extraordinário e especial, que têm como pressuposto, consoante os arts. 102, III, e 105, III, da
Constituição Federal, a existência de causa decidida em única ou última instância ordinária.
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - Recurso extraordinário, com preliminar de repercussão geral da questão constitucional,
interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que não admitiu recurso especial
sob o fundamento de a defesa não haver esgotado a instância ordinária. Não cabimento, em
face da inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de cortes diversas. Precedente: RE 598.365-
RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE nº
764611 AgR, Relator Ministro Dr. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
3/12/2013,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-249,
DIVULG:
16/12/2013,
PUBLIC:
17/12/2013).
Entender pela supressão de recurso por entendimento jurisprudencial, bem
como por ofensa genérica à presunção de inocência - que não é uma decorrência necessária -
implicaria o enfraquecimento do nosso Código Processual, além da ofensa ao Devido
Processo Legal, bem como à segurança jurídica e ao art. 5°, LV, da CF, o qual prevê
expressamente que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes (Grifo nosso.)
Atente-se, ainda, que não se admite ao intérprete a atuação como legislador
positivo, a fim de modificar a finalidade da norma à sua conveniência.
Na espécie, diversamente, cuida-se de legítimo exercício do direito de recorrer,
legalmente previsto e que – repita-se – não pode ser frustrado.
Acrescente-se ao raciocínio a dimensão objetiva dos direitos fundamentais,
surgida posteriormente, quando se percebeu que eles encapsulavam os valores mais prezados
pela sociedade, de modo que o foco não deve ser apenas a pretensão de um sujeito em face do
Estado, mas a proteção de todas as relações que ocorrem na sociedade.
Assim, o Estado, sendo também um bem jurídico, tem substância de norma de
direito fundamental, sendo sujeito de direitos fundamentais, tais como os de índole
processual (Ampla Defesa, Contraditório, obtenção de decisão judicial fundamentada, entre
outros). São direitos de que o Estado também é titular, podendo invocá-los mesmo contra um
particular.
Se ficássemos estacionados na dimensão subjetiva dos direitos fundamentais
(direitos do sujeito em face do Estado), seria inconcebível tal entendimento.
E não há como negar que a intervenção penal é medida de proteção de bens
jurídicos, de modo que a previsão de um recurso, a fim de perseguir a escorreita persecução
penal, também está em prol da sociedade.
Portanto, reitero o que tem entendido esta Corte Superior, no sentido de que o
Ministério Público Militar é parte legítima para interpor recurso de Apelação pro societate,
tendo o mencionado dispositivo legal consagrado a paridade de armas entre os litigantes
(isonomia processual) quanto à interposição desse Recurso, nos termos do art. 510 do CPPM.
Confira-se:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA O AGRAVAMENTO DA PENA. ART.
593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACOLHIMENTO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
APELO
DEFENSIVO.
DESACATO. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ESTADO DE CÓLERA. NÃO
ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. TESTEMUNHOS
CONTRADITÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
RECONHECIMENTO. ATENUANTE DA ALÍNEA ‘C’ DO INCISO III DO ARTIGO 72 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO INCIDÊNCIA. ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AMEAÇA.
ART. 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RESISTÊNCIA
MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. Ao contrário da pretensão defensiva dando
conta de que o processo penal só pode ser concebido como instrumento de salvaguarda da
liberdade, isso, em absoluto, condiciona ao entendimento segundo o qual seria
inconstitucional a possibilidade de recurso ministerial tendente à reforma de uma sentença
absolutória, ou mesmo do agravamento de uma pena. Nesses termos, considerando a dicção
do art. 526 do Código de Processo Penal Militar, de redação semelhante à do art. 593 do
CPP comum, segundo o qual caberá o Recurso de Apelação da Sentença definitiva de
condenação ou de absolvição, bem como a redação do art. 510 do referido Códex
processual, no sentido de que, das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as
partes interpor recurso de Apelação. Os referidos dispositivos infraconstitucionais foram
recepcionados pela ordem constitucional vigente, mormente no que diz respeito à
concretude do jus puniendi do Estado, na forma do inciso I do artigo 129 da Constituição
Federal, que confere ao Órgão ministerial a primazia da promoção da ação penal pública.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por unanimidade. (...) Apelo ministerial
provido em parte. Decisão por unanimidade. (Apelação nº 7000546-11.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 22/3/2022,
Data de Publicação: 31/3/2022.) (Grifo nosso.)
Desse modo, não há que se cogitar da incompatibilidade constitucional dos arts.
510 e 526 do CPPM, nem que se falar em ofensa aos princípios suscitados, tendo ambos sido
recepcionados pela Constituição Federal Brasileira, segundo entendimento desta Corte.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do Apelo Ministerial
por incompetência do Ministério Público Militar para interpor Recurso de Apelação contra
sentença absolutória, suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal.
MÉRITO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por maioria, absolveu os Réus ex-
Soldado THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA e ex-Soldado ANDRÉ MIGUEL DA SILVA
MELO da prática do delito tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com fulcro
no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
Em suas Razões, o Parquet requer a condenação de ambos os Acusados,
alegando que a autoria e a materialidade encontram-se suficientemente comprovadas nos
autos, apontando que o primeiro Réu, ex-Soldado THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA,
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tinha em sua posse substância que sabia ser entorpecente, que lhe foi repassada pelo segundo
Réu, ex-Soldado ANDRÉ MIGUEL DA SILVA MELO.
Aduz que o simples fato de o militar trazer consigo substância entorpecente em
área sob Administração Militar já se torna condição necessária e suficiente para a
caracterização do tipo penal, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a
incolumidade pública.
A Defensoria Pública da União, em Contrarrazões, na defesa do ex-Soldado
THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA, contesta o Apelo ministerial, alegando que o Apelado
não tinha conhecimento do conteúdo do saco que lhe foi repassado pelo Apelado ex-Soldado
ANDRÉ MIGUEL DA SILVA MELO e que o exame toxicológico, realizado em 28 de julho
de 2020, foi negativo para Cocaína e Anfetamina, pugnando pela prevalência da prova
técnica em face da testemunhal, com a manutenção da Sentença absolutória.
A Defensoria Pública Federal, em defesa do Apelado ex-Soldado ANDRÉ
MIGUEL DA SILVA MELO, pugna pela manutenção da Sentença absolutória, alegando que
não há, nos autos, prova apta capaz de confirmar a autoria delitiva, pois esta baseia-se em
circunstâncias confusas do flagrante, fundamentadas na confissão ilegítima do primeiro
Apelado, ex-Soldado THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA.
Aponta que a Cocaína pode ser detectada na urina depois de 3 (três) dias do uso,
sendo detectável por até 180 (cento e oitenta) dias, e que os militares realizaram exame
toxicológico com resultado negativo exatos 13 (treze) dias após o flagrante, consoante laudo
do Evento nº 60.
Consta dos autos que, em 15 de julho de 2020, o Cabo HENRIQUE SARAIVA
DA SILVA, no exercício da função de Cabo de Dia, no 12º Batalhão de Suprimentos,
Manaus/AM, verificou uma aglomeração suspeita no banheiro do Alojamento.
Entrando no local, notou um grupo de três militares próximos aos sanitários,
composto pelo primeiro Acusado, Soldado EV THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA, o
segundo Acusado, Soldado EV ANDRÉ MIGUEL DA SILVA MELO, e o Soldado EV JOSÉ
AUGUSTO BARBOSA DA COSTA. Percebeu alguém "inspirando forte", acreditando ser o
Soldado COSTA, e também lhe chamou a atenção que o Soldado THIAGO GONÇALVES
NOGUEIRA tentava esconder alguma coisa em sua mão.
Ao solicitar ao Soldado que mostrasse o que tinha na mão, verificou tratar-se de
uma pequena trouxa de plástico preto, contendo uma substância em pó de cor branca, ao que,
em seguida, apreendeu o objeto e conduziu os três militares à presença do Sargento de Dia,
Sargento ANTÔNIO THIAGO CARDOSO DA SILVA, que acionou o Oficial de Dia e deu
início à lavratura do Auto de Prisão em Flagrante do Soldado THIAGO GONÇALVES
NOGUEIRA.
Relativamente à materialidade e à higidez da cadeia de custódia, impende
registrar que o material foi apreendido no instante do flagrante, na presença dos Acusados, do
Soldado EV JOSÉ AUGUSTO BARBOSA DA COSTA e do Cabo de Dia HENRIQUE
SARAIVA DA SILVA.
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os Laudos Periciais Preliminar e Definitivo confirmaram a presença de cocaína
no
material
apreendido
(processo
7000155-21.2020.7.12.0012/AM,
evento
5,
P_FLAGRANTE3 e evento 51, LAUDPERÍ2).
Vejamos, in verbis, conclusão dos Laudos:
Laudo Pericial Nº 13/2020, emitido pelo 7º Batalhão de Polícia do Exército em
15 de julho de 2020 (evento 5, P_FLAGRANTE4, fls. 4/10 e evento 5, P_FLAGRANTE5, fl.
1):
"Ante o acima exposto e dos exames realizados no presente Laudo Pericial, estes Peritos
constatam que a substância enviada pela DEBORA GOMES NEVES, presidente do APFD,
através do documento supramecionado, apresenta, para o Item 01 as caracteristicas
presumitivas de SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, tendo apresentado resultado POSITIVO
para o princípio ativo da COCAÍNA. A sobre do material suspeito juntamente com a
embalagem fechada recebida por estes Peritos, foi embalada em envólucro plástico de
evidência, sendo selada, e remetida ao solicitante, para providências julgadas cabíveis."
Laudo Pericial nº 656/2020 (Definitivo), de 5 de agosto de 2020 (evento 51,
LAUDPERÍ2):
A amostra com suspeita de ser COCAÍNA apresentou coloração azul ao ser submetido ao
Teste de Scott, bem como seu espectro de infravermelho é compatível com o da COCAÍNA,
sendo estes resultados definitivamente POSITIVOS para esta substância. As análises químicas
realizadas na amostra encaminhada indicaram a presença do alcaloide COCAÍNA na forma
de sal (solúvel em água).
A COCAÍNA é de uso proscrito no Brasil, sendo capaz de causar dependência física e/ou
psíquica de acordo com a Portaria n° 344, de 12/05/98, da Secretaria de Vigilância
Sanitária/Ministério da Saúde e suas atualizações. O alcaloide COCAÍNA está relacionado
pela lista F1 (lista das substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil).
Além disso, não houve qualquer incongruência na especificação do material
apreendido e periciado, nem mesmo no caminho percorrido, conforme descrição dos
seguintes documentos:
TERMO DE APREENSÃO E EXIBIÇÃO
"Aos quinze dias do mês de julho de ano de dois mil e vinte, nesta cidade de Manaus-AM, na
sede do 12º Batalhão de Suprimento, onde se encontrava a presente autoridade militar
MARÇAL BRÊDA VIEIRA - Cap, comigo escrivão ao final declarada e assinada, na
presença da testemunha ANTONIO THIAGO CARDOSO DA SILVA - 2º Sgt, lotados nesta
OM, foi determinado pela autoridade competente a apreensão do material a seguir descrito:
01 (uma) trouxa de saco plástico preto contendo substância suspeita. O referido material foi
entregue ao condutor pelo Sd EV THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA, logo após o material
ter sido encontrado na posse do referido. Nada mais havendo a consignar, mandou a
autoridade encerrar o presente auto, que depois de lido e achado conforme vai devidamente
assinado por todos e por mim 1º Sgt JOÃO PAULO LIMA LINHARES." (evento 5,
P_FLAGRANTE1, fl. 12, grifos no original)
REMESSA DO MATERIAL PARA PERÍCIA PRELIMINAR
"DIEx nº 002, EB 64156.005105/2020-16, da Presidente do Flagrante para o Comandante do
7º Batalhão de Polícia do Exército, em 15 de julho de 2020, encaminhando "01 (um) trouxa de
saco plástico preto contendo substância suspeita, possivelmente entorpecente" a fim de
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

verificar "se tais substâncias apreendias se enquadram como entorpecentes, informando a
quantidade (gramas) de cada materia supracitado, com a remessado competente laudo"
(evento 5, P_FLAGRANTE3, fl. 8, grifos no original);
LAUDO PERICIAL Nº 13/2020 (PRELIMINAR):
"Ante o acima exposto e dos exames realizados no presente Laudo Pericial, estes Peritos
constatam que a substância enviada pela DEBORA GOMES NEVES, presidente do APFD,
através do documento supramecionado, apresenta, para o Item 01 as caracteristicas
presumitivas de SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, tendo apresentado resultado POSITIVO
para o princípio ativo da COCAÍNA. A sobre do material suspeito juntamente com a
embalagem fechada recebida por estes Peritos, foi embalada em envólucro plástico de
evidência, sendo selada, e remetida ao solicitante, para providências julgadas cabíveis."
(evento 5, P_FLAGRANTE4, fls. 4/10 e evento 5, P_FLAGRANTE5, fl. 1, grifos no original)
LAUDO PERICIAL Nº 656/2020 (DEFINITIVO):
"I - MATERIAL
Ao Perito foi apresentado o Material nº 1445/2020 − SETEC/SR/PF/AM, acondicionado em
um envelope plástico de segurança lacrado nº A 0000204511, constituído de 01 (um) invólucro
confeccionado em fragmento de plástico, de cor preta, amarrados nas pontas, contendo em
seu interior 01 (uma) porção de substância pulverulenta, de coloração esbranquiçada e odor
característico, com massa líquida de aproximadamente 0,10 g (dez centigramas).
O material apreendido é citado no item 1 do Termo de Apreensão e Exibição S/N, do 12º
Batalhão de Suprimento, Batalhão Marquês de Pombal do Exército Brasileiro, como sendo 01
(uma) trouxa de saco plástico preto contendo substância suspeita. A massa bruta do material
apresentado foi estimada em aproximadamente 0,20 g (vinte centigramas).
(...)
III.2 - Resultados
A amostra com suspeita de ser COCAÍNA apresentou coloração azul ao ser submetido ao
Teste de Scott, bem como seu espectro de infravermelho é compatível com o da COCAÍNA,
sendo estes resultados definitivamente POSITIVOS para esta substância. As análises químicas
realizadas na amostra encaminhada indicaram a presença do alcaloide COCAÍNA na forma
de sal (solúvel em água).
A COCAÍNA é de uso proscrito no Brasil, sendo capaz de causar dependência física e/ou
psíquica de acordo com a Portaria n° 344, de 12/05/98, da Secretaria de Vigilância
Sanitária/Ministério da Saúde e suas atualizações. O alcaloide COCAÍNA está relacionado
pela lista F1 (lista das substâncias entorpecentes de uso
proscrito no Brasil).
IV - RESPOSTA AOS QUESITOS
1.Qual a natureza e as características da substância submetida a exame?
Vide seção I - MATERIAL.
2. Qual o peso do material apresentado?
O material apreendido é citado no item 1 do Termo de Apreensão e Exibição S/N, do 12º
Batalhão de Suprimento, Batalhão Marquês de Pombal do Exército Brasileiro, como sendo 01
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(uma) trouxa de saco plástico preto contendo substância suspeita. A massa bruta do material
apresentado foi estimada em aproximadamente 0,20 g (vinte centigramas).
3. No estado em que se encontra, pode causar dependência física e/ou psíquica?
Sim. A COCAÍNA é de uso proscrito no Brasil sendo capaz de causar dependência física e/ou
psíquica, de acordo com a Portaria n° 344, de 12/05/98, da Secretaria de Vigilância
Sanitária/Ministério da Saúde e suas atualizações.
4. A substância examinada está relacionada na atualização vigente do Anexo I da Portaria
nº 344 da ANVISA? Se sim, em qual das listas?
Sim. De acordo com a Portaria 344, de 12/05/1998, da Secretaria de Vigilância
Sanitária/Ministério da Saúde e as atualizações de seu Anexo I (Listas de Substâncias
Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial), o alcaloide
COCAÍNA encontra-se na Lista F1 (Lista das Substâncias Entorpecentes).
5. Caso positivo para cocaína, qual a forma de apresentação da substância (pasta-base;
cocaína-base; crack; cloridrato de cocaína; etc.)?
As análises químicas realizadas nas amostras encaminhadas indicaram a presença do
alcaloide COCAÍNA na forma de sal (solúvel em água).
6. Existem logos ou marcas que identifiquem o tablete de cocaína (maconha)? Caso positivo,
fotografar o logo/marca para inclusão no banco de dados da CGPRE/DCOR.
Não foram encontradas marcas ou logos nas amostras recebidas para exames.
7. Outros dados julgados úteis?
O Perito tem por esclarecido o assunto, informando que os exames químicos realizados
consumiram aproximadamente 0,04 g (quatro centigramas) do material originalmente
recebido para análise. Permanece acautelada a massa líquida de aproximadamente 0,06 g
(seis centigramas) deste material como contraprova em um envelope de segurança lacrado de
nº 01001274067, armazenado na guarda de contraprovas do SETEC/AM, identificado no
SISCRIM como o Material nº 1466/2020 – SETEC/SR/PF/AM, conforme preceitua o Art. 170
do Código de Processo Penal. (evento 51, LAUDPERÍ2,). (Grifos no original.)
Portanto, dúvidas não restam quanto à materialidade e nem quanto à
preservação da cadeia de custódia.
O art. 290 do CPM está inserido no capítulo dos crimes contra a saúde pública e
preceitua a seguinte conduta:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Registra-se que o tipo penal do art. 290 do CPM é classificado pela doutrina
como plurissubsistente e de conteúdo variado, pois abarca as condutas de receber, preparar,
produzir, vender, fornecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso
próprio, guardar, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a consumo, substância
entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à
Administração Militar.
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, praticar
quaisquer das ações intrínsecas / adjacentes ao uso de substância entorpecente em área sob
administração militar, sabendo tratar-se de substância entorpecente ilícita, já se torna
condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de
qual seja sua intenção.
Nesse contexto, destacamos que o Código Penal Militar, ao se referir ao crime
em questão, o categoriza como “Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar”. Isto é, o Código Penal Militar busca punir o tráfico, posse e uso por meio das
elementares previstas no art. 290 do CPM, sendo que as circunstâncias do caso concreto é
que vão determinar o gênero do delito.
Acrescente-se que a Lei nº 14.688/2023 manteve a redação original do caput do
artigo, mas acrescentou os parágrafos 3º a 5º, a fim de penalizar o militar que se apresente
para o serviço sob efeito de substância entorpecente (§ 3º), aumentar a pena do agente que se
encontre em serviço (§ 4º) e criar a forma qualificada do tráfico de drogas (§ 5º), com pena de
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos.
Tratando-se de alteração mais gravosa, sua incidência dar-se-á somente para os
crimes cometidos na vigência da alteração, não se aplicando, dessa forma, ao caso em
análise.
As elementares censuradas pelo aludido artigo consistem em condutas
reprováveis, que requerem proteção jurídica e, a despeito de ser crime considerado de mera
conduta e de perigo abstrato, basta a presunção do perigo para sua configuração, não havendo
necessidade de materializar-se o dano contra a incolumidade pública.
Inicialmente, no que se refere à materialidade, não há dúvidas, dados os
documentos acostados aos autos do APF nº 7000155-21.2020.7.12.0012, acima referidos, na
análise da cadeia de custódia.
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada ilícita
e capaz de causar dependência física ou psíquica.
Importante destacar que não existe qualquer mácula que possa comprometer a
fidedignidade dos laudos apresentados, que confirmam a materialidade delitiva.
No que toca à autoria, passo a analisar a conduta de cada Apelado de forma
individualizada:
APELADO EX-SOLDADO THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA.
O Ministério Público Militar aponta, em suas Razões, que o Apelado ex-
Soldado THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA trazia consigo substância entorpecente, de
forma consciente e voluntária, não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou de
culpabilidade.
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença absolutória utilizou, como argumento para a absolvição, que "não
restou comprovado quem seria, de fato, o dono do entorpecente, uma vez que o THIAGO
afirma que recebeu de ANDRÉ o saco plástico onde estava a substância para jogá-lo no lixo,
sendo flagrado nesse exato momento".
A Defensoria Pública da União, em Contrarrazões, alega que o Apelado não
tinha conhecimento do conteúdo do saco e reforça que o Acusado foi submetido a exame
toxicológico, com resultado negativo.
Entendo que a Sentença merece reforma, pois a propriedade do entorpecente
não é condição elementar para a subsunção da conduta ao tipo penal, caracterizando-se este
pela mera posse, ainda que transitória, como previsto no tipo "trazer consigo".
Ademais, ao ser abordado pelo Cabo de Dia, ele reconheceu que a droga lhe
pertencia, mantendo essa afirmação em seu depoimento à autoridade militar, conforme consta
no Auto de Prisão em Flagrante:
"(...) declarou que estava saindo de serviço, que após isso se arrumou no alojamento e que o
Sd Miguel passou uma trouxa com substância entorpecente (cocaína) para que ele
guardasse no seu armário, que foi para o almoço no rancho, no retorno por volta das
11h45min devolveu o material para o Sd Miguel, que o Sd Miguel e o Sd Wilmar foram para
o banheiro da 1ª Cia Sup, que os dois utilizaram a substância, que o Sd Miguel foi passar o
material para ele dentro do banheiro e que nesse momento o Cb Henrique Silva chegou e
intercedeu, que diz achar que o material é cocaína, que nunca se drogou no quartel, mas já
fez uso na vida civil, que o Sd Wilmar e o Sd Miguel consomem drogas no banheiro, que o
material entorpecente estava em sua posse no momento que o Cb Henrique Silva entrou no
banheiro, que não foi pressionado para confessar a posse do material, que não foi induzido a
confessar e que estava ciente das suas responsabilidades (...)" (Grifos nossos.)
Em seu interrogatório, o Apelado apresentou outra versão dos fatos, apontando
que ele e o segundo Apelado foram ao banheiro depois do serviço para tomar banho e que o
Soldado MIGUEL entregou-lhe o material para jogar no lixo no momento em que o Cabo de
Dia entrou no banheiro e pediu para que ele mostrasse o que tinha na mão. Alegou não saber
que se tratava de entorpecente e que não escondeu o material, apenas estava com as mãos nas
costas quando o Cabo HENRIQUE SARAIVA DA SILVA entrou no recinto.
Questionado sobre por que afirmou ser o proprietário do entorpecente, alegou
que tinha medo de lhe acontecer alguma coisa, tinha medo do Soldado MIGUEL, e por isso
"pegou toda a culpa". Apontou que via notícias de coisas que aconteciam na cidade, e que
tinha muita violência, e, por isso, tinha medo que alguma coisa pudesse lhe acontecer se não
confessasse ser sua a droga, mas que o Soldado COSTA viu o Soldado MIGUEL lhe entregar
a droga, in verbis:
"Quando eles saíram eu também fiquei com medo, porque eu sou do interior, não sou da
cidade aí fiquei com mede de quererem fazer alguma coisa comigo, então eu tive que pegar a
culpa toda, eu peguei a culpa, eu fui preso, fiquei um mês lá, foi aí que eu falei toda a verdade
pro Sargento, e o Soldado Costa, ele viu o Soldado Miguel me entregando pra jogar"
Negou ter recebido a droga em momento anterior para guardar em seu armário,
que afirmou aquilo no flagrante porque tinha medo de que lhe acontecesse alguma coisa.
Afirmou nunca ter usado cocaína antes.
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alegou que não conhecia o Soldado MIGUEL até os fatos, mas conhecia a
"fama" do Soldado MIGUEL de que ele era usuário de drogas, e que tinha medo do Soldado
MIGUEL.
As alegações do Acusado são refutadas pela Testemunha Cabo HENRIQUE
SARAIVA DA SILVA, que narrou:
"(...) o Sargento de Dia reclamou de algumas alterações que os soldados estavam fazendo na
hora do almoço, então eu resolvi ir lá na hora do almoço e ficar no alojamento, pra manter a
ordem. (...) nisso eu vi os militares entrando no banheiro e então resolvi ver o que era, o que
estava acontecendo, porque entravam mas não saíam."
Aponta que, ao adentrar no recinto, percebeu os Soldados THIAGO
NOGUEIRA, COSTA e MIGUEL numa "rodinha", estando o Soldado MIGUEL sentado no
vaso sanitário com a tampa fechada e os outros dois bem próximos, de frente para ele.
Percebeu ter o Soldado COSTA inspirado forte, mas não viu se ele estava
consumindo entorpecente, apenas percebeu que o Soldado THIAGO escondia alguma coisa e
pediu que lhe entregasse o que tinha na mão. Afirmou que precisou repetir a ordem ao
Soldado, pois ele tentou ainda esconder o material, mas acabou por entregar-lhe a trouxa de
saco plástico preto, com um pó branco dentro.
Ato contínuo, a Testemunha afirmou ter conduzido os três militares à presença
do Sargento de Dia, que pediu para ir com eles ao banheiro, a fim de entender o que tinha
acontecido ali.
Aponta que, durante o percurso, nenhum dos três militares disse nada, mas que,
ao retornarem ao banheiro com o Sargento de Dia, o Soldado THIAGO NOGUEIRA falou
que a droga não era para uso, que ia jogá-la fora.
A Testemunha Sargento ANTONIO THIAGO CARDOSO DA SILVA assim
narra o ocorrido:
"Eu estava no alojamento dos Subtenentes quando o Cabo Henrique foi até mim já com o
papelote nas mãos e levou o Thiago lá e mais alguns militares que estavam com ele lá no
banheiro. O Cabo me informou que tinha sido pego aquele papelote ali junto com o militar em
questão, o Thiago, alguns militares estavam com ele ali, o Soldado Costa, o Soldado Miguel
estavam com ele lá.
O Cabo me falou que pegou o pessoal lá aglomerando e viu alguém cheirando muito forte,
inalando muito forte, foi quando eu perguntei de quem era o material e o Thiago se acusou
falando que era dele, que estava em posse dele." (Grifo nosso.)
Questionado se o Acusado teria dito mais alguma coisa, assim depôs:
"Num primeiro momento ele só disse que era dele, e que ia se livrar, e jogar na privada. Ele
não chegou a dizer o que era de fato, quando eu abri eu vi que era um pó branco e eu
perguntei se ele estava utilizando aquele produto ali e ele disse que não, que ele não estava
usando, que ele só ia jogar fora, descartar aquilo que estava esquecido na sua mochila há um
tempo e ele ia se livrar do material. Ele disse que esse material estava de posse dele, já
dentro dessa mochila, dentro do armário dele há algum tempo, e por isso ele queria
descartar esse material.
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Por relato do próprio Thiago, eu soube que o Soldado Miguel era usuário. Depois de um
tempo é que o Soldado Thiago foi dizer que a droga era do Soldado Miguel e que ele foi
quem lhe passou o material.
No dia em questão fizemos revista de armários e não encontramos nada." (Grifos nossos.)
A Testemunha ex-Soldado JOSÉ AUGUSTO BARBOSA DA COSTA apontou
ter entrado no banheiro para urinar e que quando estava voltando "o Cabo entrou e aí pegou o
Soldado MIGUEL dando droga pro THIAGO NOGUEIRA, aí o Cabo levou nós até o
Sargento".
Confirmou ter presenciado o Soldado MIGUEL entregando a droga para o
Soldado THIAGO e negou ter feito uso do entorpecente.
Percebe-se dos depoimentos colhidos que a versão do Apelado ex-Soldado
THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA não se mostra razoável, pois apresenta diversas
incongruências, como ao afirmar ao Sargento de Dia que a droga estava esquecida em sua
mochila e que por isso ia jogá-la fora, mas também afirmar que recebeu a droga do Soldado
MIGUEL.
Ademais, a alegação de que confessou ser sua a droga por medo tampouco se
mostra justificável, pois o Acusado não apresentou nenhuma informação concreta sobre o ex-
Soldado ANDRÉ MIGUEL DA SILVA MELO, apenas cita a violência em geral envolvida no
tráfico de drogas, notícias que via na televisão, mas negou que o Soldado fosse traficante ou
ter sofrido qualquer ameaça por parte daquele.
O contexto apresentado indica que os três militares encontrados no banheiro
estariam fazendo uso de entorpecente, embora os resultados do exame toxicológico, realizado
cerca de duas semanas depois do fato, tenha sido negativo para cocaína e anfetamina. Dessa
forma, não há evidências de que o consumo tenha ocorrido, mas isso é irrelevante para a
configuração do tipo.
No entanto, é inconteste que o Apelado THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA
trazia consigo o entorpecente no momento em que foi abordado pelo Cabo HENRIQUE
SARAIVA DA SILVA, conduta que se subsome ao tipo penal do art. 290 do Código Penal
Militar.
O depoimento das Testemunhas contradiz a alegação de que a posse
comprovada destinava-se apenas ao descarte da substância, pois a Testemunha Cabo
HENRIQUE SARAIVA DA SILVA encontrou os três militares juntos, estando o Soldado
COSTA sentado no vaso sanitário, com a tampa abaixada, e os outros dois de frente para ele,
bem próximos.
Ademais, o interrogatório do Acusado ex-Soldado THIAGO GONÇALVES
NOGUEIRA é bastante confuso quanto aos motivos de estarem os três militares na situação
narrada, pois em um momento afirma que foi ao banheiro se arrumar para sair, pois tinha
terminado o serviço, depois narrou que ele e o Soldado MIGUEL iriam limpar o banheiro,
mas se eles já estavam prontos para sair, por que iriam ainda limpar o banheiro? E por que a
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

droga já não foi descartada ali mesmo no vaso sanitário ou na lixeira daquela cabine, ao invés
de, como alegado, ser levada para outra lixeira, possibilitando ser flagrado portando o
entorpecente?
Percebe-se que as inconsistências verificadas no interrogatório do Réu
evidenciam uma tentativa de distorcer os fatos, a fim de afastar, sem sucesso, sua
culpabilidade.
Ainda, deve-se salientar que a Testemunha JOSÉ AUGUSTO BARBOSA DA
COSTA afirmou ter presenciado o segundo Apelado, ex-Soldado ANDRÉ MIGUEL DA
SILVA MELO, que sequer foi ouvido em Juízo, entregar o material ao Acusado, mas em
momento algum a Testemunha relatou que seria para descartá-lo, apenas que a droga foi-lhe
entregue. Assim, a única pessoa a afirmar que o entorpecente seria descartado é o próprio
Acusado.
Entendo que as alegações do Acusado quanto à dinâmica dos fatos mostra-se
inverossímel, diferente dos argumentos apresentados pela Acusação quanto ao dolo existente
na conduta "trazer consigo" substância entorpecente em recinto sujeito à Administração
Militar.
Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, trazer consigo, dentro
da organização militar, substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e
com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador
da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em
que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A
tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a
figura própria da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se
pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que
uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja
o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu
efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que
são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na
medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se
estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal. (STF – Habeas Corpus nº 104.923/RJ,
Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010.
Publicado no DJe de 10/2/2011)." (Grifo nosso).
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR
MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus nº 123.190/DF, de
relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus
nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em
25/3/2014).
Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitivas, a reforma da Sentença
absolutória quanto ao Apelado ex-Soldado THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA mostra-se
imperiosa, pois restou evidente que ele trazia consigo, em local sujeito à Administração
Militar, substância entorpecente, estando incurso no art. 290, caput, do Código de Penal
Militar.
Passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao Apelado, fixo a pena-base em seu patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, deixo de aplicar a atenuante da menoridade, prevista no art.
72, inciso I, do Código Penal Militar, por ter a pena-base sido fixada em seu patamar
mínimo, mantendo a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão, a qual torno definitiva
em razão da ausência de causas especiais de aumento ou de diminuição.
Fixo o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
"c", do Código Penal comum e concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade.
Concedo ao Réu o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos
do art. 84 do Código Penal Militar e nas condições do art. 626 do Código de Processo Penal
Militar, à exceção de sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer
trimestralmente perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar para presidir a audiência admonitória, nos
termos do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
APELADO EX-SOLDADO ANDRÉ MIGUEL DA SILVA MELO
O Ministério Público Militar aponta, em suas Razões, que o Apelado ex-
Soldado ANDRÉ MIGUEL DA SILVA MELO entregou ao Apelado ex-Soldado THIAGO
GONÇALVES NOGUEIRA substância entorpecente, de forma consciente e voluntariamente.
Verifico que, nesse caso, as condições são diversas das evidenciadas para o
primeiro Apelado, gerando dúvidas quanto à autoria, senão vejamos:
Todo o arcabouço probatório baseia-se nas declarações prestadas pelo primeiro
Acusado ex-Soldado THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA e pelo ex-Soldado JOSÉ
AUGUSTO BARBOSA DA COSTA, de que o segundo Acusado ex-Soldado ANDRÉ
MIGUEL DA SILVA MELO teria entregue o entorpecente ao primeiro Acusado, enquanto
estavam no banheiro.
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As Testemunhas ouvidas em Juízo negam ter presenciado a referida entrega,
apenas relatam ter ouvido do Soldado THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA, já
posteriormente ao flagrante, que foi o Apelado ex-Soldado ANDRÉ MIGUEL DA SILVA
MELO quem lhe entregou a trouxa de saco plástico preto.
Em que pese a Testemunha ex-Soldado JOSÉ AUGUSTO BARBOSA DA
COSTA ter afirmado em Juízo que foi o Apelado ex-Soldado ANDRÉ MIGUEL DA SILVA
MELO quem portava a droga e que entregou-a ao Apelado ex-Soldado THIAGO
GONÇALVES NOGUEIRA, o contexto evidenciado nos autos demonstra que há indícios de
a Testemunha estar envolvida na posse e no consumo de substância entorpecente dentro do
quartel, o que gera dúvidas quanto à veracidade de seu depoimento.
Tanto é assim que a sua oitiva foi dispensada pelo Ministério Público Militar na
primeira audiência de instrução, realizada em 25 de agosto de 2020, sendo a Testemunha
ouvida apenas após o Aditamento da Denúncia, tendo o depoimento ocorrido em 25 de
janeiro de 2022.
Ainda, o Réu ex-Soldado ANDRÉ MIGUEL DA SILVA MELO não foi
interrogado, tendo o Juízo a quo entendido que o não comparecimento ao ato processual
configuraria exercício do direito ao silêncio por parte do Acusado, que deixou, assim, de
apresentar sua versão dos fatos.
Dessa forma, entendo haver, na espécie, dúvida razoável quanto à autoria
imputada ao ex-Soldado ANDRÉ MIGUEL DA SILVA MELO, devendo prevalecer a tese
apontada na Sentença absolutória, que adoto como fundamento para decidir:
"Certo é que existem muitas dúvidas acerca da dinâmica dos fatos objeto dos autos, não
havendo provas suficientes de que os fatos ocorreram conforme a narrativa contida na
Denúncia. Sendo assim, deve ser aplicado como medida de justiça o princípio do in dubio pro
reo, conforme disposto no art. 439, alínea "e", do CPPM:
Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça:
(...)
e) não existir prova suficiente para a condenação.
Nesse mote, não havendo provas suficientes para um decreto condenatório, a
manutenção da Sentença absolutória em relação ao Apelado ex-Soldado ANDRÉ MIGUEL
DA SILVA MELO é medida impositiva.
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Militar para, mantida a absolvição do ex-Soldado ANDRÉ
MIGUEL DA SILVA MELO, reformar a Sentença para condenar o Réu ex-Soldado THIAGO
GONÇALVES NOGUEIRA, como incurso no crime do art. 290, caput, do Código Penal
Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime prisional inicialmente aberto, com o
direito de recorrer em liberdade e a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. Contudo,
declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do ex-Soldado THIAGO GONÇALVES
NOGUEIRA, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto,
com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os artigos 125, inciso VI, 129, e 133, todos do CPM.
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360919v20 e do código CRC 1fe44ad2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 15/5/2024, às 18:47:1
7000928-33.2023.7.00.0000
40001360919 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR